Tribunal: STM
Processo: 7000772-74.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. Os Embargos de Declaração não foram conhecidos por serem manifestamente incabíveis, pois opostos contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal. Os aclaratórios são cabíveis apenas contra acórdão (decisão colegiada), e não contra decisão monocrática de relator, situação a configurar erro inescusável e grosseiro. A oposição de embargos de declaração, sequer conhecidos, por manifesta inadmissibilidade, não tem o condão de suspender nem de interromper o prazo para a interposição de outros recursos. Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intempestividade. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000772-74.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA
ADVOGADO(A): EDILENE RODRIGUES DOS SANTOS (OAB SP399003)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000772-74.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA
ADVOGADO(A): EDILENE RODRIGUES DOS SANTOS (OAB SP399003)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA
EM
REVISÃO
CRIMINAL.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE
EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO RECURSAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR
INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
Os Embargos de Declaração não foram conhecidos por serem manifestamente
incabíveis, pois opostos contra decisão monocrática que não conheceu da
revisão criminal.
Os aclaratórios são cabíveis apenas contra acórdão (decisão colegiada), e não
contra decisão monocrática de relator, situação a configurar erro inescusável e
grosseiro.
A oposição de embargos de declaração, sequer conhecidos, por manifesta
inadmissibilidade, não tem o condão de suspender nem de interromper o prazo
para a interposição de outros recursos.
Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, por intempestividade. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e em não conhecer do presente Agravo Interno, por ausência de pressupostos
de admissibilidade.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
7000772-74.2025.7.00.0000
40001381835 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALEX SANDRO FRANÇA
LOUROZA, em face da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de
Declaração nº 7000703-42.2025.7.00.0000 (evento 7), com fulcro no art. 13, inciso V, do
RISTM, por serem manifestamente incabíveis.
O Agravante foi condenado em primeira instância, em 29 de março de 2021, à
pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão pelas práticas delitivas de estelionato,
de falsa identidade e de uso de documento falso, nos termos dos arts. 251, 315 e 318, e na
forma do artigo 79, todos do Código Penal Militar (evento 136 da APM nº 7000187-
35.2020.7.02.0002).
Inconformada, a defesa de MARCELO LUIZ DE LIMA (ALEX SANDRO
FRANÇA LOUROZA) interpôs recurso de apelação. Em 10 de fevereiro de 2022, o Plenário
do STM deu provimento parcial ao recurso (evento 1, RAZAPELA6 e evento 27 da Apelação
Criminal nº 7000318-36.2021.7.00.0000). Esta Corte:
Absolveu o réu do crime de falsa identidade (art. 318 do CPM), com base no princípio
da consunção, entendendo que este delito foi absorvido pelo de uso de documento falso.
Manteve a condenação pelos crimes de uso de documento falso (art. 315 c/c art. 312 do
CPM) e de estelionato (art. 251 do CPM).
Reduziu a pena total para 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Após a interposição de outros recursos, que não modificaram a situação acima
mencionada, houve o trânsito em julgado do feito em 18 de abril de 2023 (evento 34 do
Recurso Extraordinário nº 7000368-28.2022.7.00.0000).
Em seguida, o ora agravante ajuizou a Revisão Criminal nº 7000887-
66.2023.7.00.0000, que transitou em julgado em 12 de junho de 2024 (eventos 31, 34 e 43); a
Revisão Criminal nº 7000442-77.2025.7.00.0000, que transitou em julgado em 21 de agosto
de 2025 (eventos 29 e 30); e a Revisão Criminal nº 7000634-10.2025.7.00.0000, que não foi
conhecida por este Relator (evento 11), com base no art. 552, parágrafo único, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) e no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM).
Em face de decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº
7000634-10.2025.7.00.0000 (evento 11), o condenado, ora agravante, opôs os Embargos de
Declaração nº 7000703-42.2025.7.00.0000, que não foram conhecidos por este Relator, por
serem manifestamente incabíveis, nos seguintes termos:
[...] O presente recurso é manifestamente inadmissível por ausência de previsão legal no
Código de Processo Penal Militar e no Regimento Interno do STM. Os artigos 540 e seguintes
do CPPM, invocados pelo próprio embargante, preveem os embargos de declaração apenas
contra "acórdão", e não contra decisão monocrática.
O inconformismo contra a decisão singular de não conhecimento da revisão criminal deve ser
manifestado por meio de instrumento próprio, previsto na legislação processual civil e no
RISTM, e não pela via dos aclaratórios. Mesmo na hipótese de um esforço deste Juízo para
aproveitamento do recurso ora apresentado, não há como ignorar o entendimento prevalente
na jurisprudência e na doutrina de que a interposição de um recurso manifestamente
7000772-74.2025.7.00.0000
40001381835 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incabível, no lugar do instrumento sabidamente apropriado, constitui erro grosseiro, o que
impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, colaciono os
Arestos, in verbis:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário
com agravo. Furto qualificado. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento
firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da
fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Nos termos do art. 1.030, §
2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que
aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro
grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. O “erro grosseiro
obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE
1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet
5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014 (ARE 1282030-
AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson
Fachin. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1469731 AgR, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024
PUBLIC 29-02-2024). (Grifos nossos). (Grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. INCONFORMISMO DEFENSIVO. REJEIÇÃO.
DECISÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. FUNGIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
NÃO
APLICABILIDADE.
REJEIÇÃO.
RECURSO
CONSIDERADO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Para que o
recurso de Embargos de Declaração seja conhecido, faz-se, tão somente, a análise se o
Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar de não conhecimento da PGJM
rejeitada. Decisão por unanimidade. Malgrado a fundamentação do recurso aclaratório
faça uso do Código de Processo Civil (CPC), há disposição expressa no Código de
Processo Penal Militar a respeito da discursão, de modo que deve valer a
especialidade. Ademais, mesmo na situação do CPC, há de se vislumbrar a ausência
de erro grosseiro na oposição do recurso. Caracteriza erro grosseiro da parte, e,
consequentemente, insuscetibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, quando
não existir dúvida quanto ao único recurso adequado à questão trazida a lume. A
preclusão alcança as matérias não ventiladas em recurso apropriado. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000771-
94.2022.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
LEONARDO
PUNTEL.
Data
de
Julgamento: 09/03/2023, Data de Publicação: 22/03/2023). (Grifo nosso).
Por fim, não é demais ressaltar que esta Corte, dada a peculiaridade do processo penal
militar, é firme no entendimento de ser incabível a oposição de embargos de declaração contra
decisão monocrática. Nesse sentido, colaciono o julgado, in verbis:
EMENTA: DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DECLARADO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Quando da oposição de Embargos de Declaração, a Parte tem de se
ater ao fim a que se destina o mencionado recurso, notadamente, eventual contradição,
omissão e obscuridade concernente ao Acórdão embargado, e não à Decisão
monocrática. In tela, a defesa opôs o Recurso Aclaratório contra a Decisão
monocrática, sob o argumento de haver omissão. Este Tribunal entendeu não ser
o caso de conhecê-lo, já que o art. 542 do CPPM prevê serem cabíveis Embargos de
7000772-74.2025.7.00.0000
40001381835 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declaração somente em face de Acórdão. Esta Corte de Justiça não vem conhecendo
desse Recurso, quando constatado que o fim pleiteado pelas partes vai de encontro à
finalidade deste instituto, tampouco para reexaminar matéria enfrentada anteriormente,
como também não vem admitindo a repetição de pedidos com as mesmas razões, sem
nenhuma inovação, com os mesmos fundamentos já pleiteados e apreciados, razão pela
qual foi declarado protelatório. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão
unânime.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000406-
40.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 08/09/2022, Data de Publicação: 30/09/2022). (Grifos nossos).
Ante o exposto, com fundamento no Art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem
manifestamente incabíveis. [...]
Irresignado, o Agravante interpôs o presente agravo, alegando que a decisão que
não conheceu dos embargos de declaração deve ser reformada, pois não houve erro grosseiro,
havendo plausibilidade para aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Argumenta que
negar conhecimento aos embargos impede a revisão colegiada e viola os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
Sustenta, ainda, a nulidade da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
revisão criminal, alegando usurpação de competência colegiada. Isso porque o art. 553 do
CPPM impõe o julgamento colegiado em casos de revisão criminal, e o não encaminhamento
à Turma Julgadora afronta o devido processo legal e o princípio da colegialidade.
Além disso, reitera teses apresentadas na Revisão Criminal nº 7000634-
10.2025.7.00.0000, como a nulidade absoluta da execução penal, a existência de nova prova e
o afastamento da prevenção do relator.
Por fim, afirma que a Justiça Castrense não pode utilizar a irregularidade que
ela mesma gerou, relativa à substituição indevida de nome na execução, para negar o exame
de mérito da revisão criminal.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões (evento 9), suscitou,
preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por flagrante intempestividade. No
mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão monocrática, por
entender que o pedido revisional configura mera reiteração sem prova nova, sendo a questão
do registro civil irrelevante para o desfecho da ação penal, que se baseou no uso malicioso da
duplicidade de identidades para enganar a Administração Militar.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
7000772-74.2025.7.00.0000
40001381835 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna pelo não
conhecimento do agravo interno, por entender que este é manifestamente intempestivo.
Assim, afirma que (evento 9):
Ao não interpor o Agravo Interno dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação
da decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 7000634-
10.2025.7.00.0000, a Defesa assumiu o risco de perder a oportunidade para fazê-lo, caso os
Embargos de Declaração não fossem conhecidos, o que efetivamente ocorreu.
Da análise dos autos, depreende-se que a parte interessada poderia ter interposto
agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº
7000634-10.2025.7.00.0000, mas opôs embargos declaratórios, que não foram conhecidos
por serem manifestamente incabíveis.
Fato é que a oposição de embargos de declaração, que sequer foram conhecidos,
por serem manifestamente inadmissíveis, não tem o condão de suspender nem de interromper
o prazo para a interposição de outros recursos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRECLUSÃO DAS
MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NO REGIMENTAL. ART. 1.026, CAPUT e § 4°, DO CPC.
AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO E DESNECESSIDADE DE AGUARDAR OS
TERCEIROS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. I - Encontram-se preclusas as
questões suscitadas em relação à decisão por meio da qual não foram conhecidos os primeiros
embargos de declaração, uma vez que não foram arguidas no agravo regimental. II - Os
primeiros declaratórios não foram conhecidos por ausência de demonstração da existência de
vício na decisão embargada, sendo, por isso, considerados manifestamente incabíveis. III -
Recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou
interromper prazos para interposição de outras pretensões recursais. Precedentes. IV - O
magistrado não está obrigado a aguardar os terceiros embargos de declaração protelatórios
da mesma parte para, só após, considerá-los inadmissíveis. Precedentes. V - A certificação do
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi
determinada no acórdão embargado. VI - Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação da imediata baixa dos autos à origem.
(RE 1031181 ED-AgR-ED, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 17/5/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108. DIVULG
22-5-2019. PUBLIC 23-5-2019). (Grifo nosso).
Dessa forma, como os Embargos de Declaração nº 7000703-42.2025.7.00.0000
não suspenderam nem interromperam o prazo recursal, inviável conhecer do “agravo como
impugnação direta à decisão que indeferiu a revisão criminal” (evento 1). Isso porque a
decisão que não conheceu da Revisão Criminal nº 7000634-10.2025.7.00.0000 foi publicada
no dia 7 de outubro de 2025, sendo que a data final para interposição do agravo interno foi o
dia 22 de outubro de 2025. O presente agravo foi interposto apenas no dia 5 de novembro de
2025 (evento 25 da Revisão Criminal nº 7000634-10.2025.7.00.0000), ou seja, deve ser
considerado intempestivo para impugnação direta à decisão monocrática proferida na citada
revisão criminal.
7000772-74.2025.7.00.0000
40001381835 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, os embargos de declaração não são a espécie recursal cabível para
confrontar decisão monocrática de relator, mas para o saneamento de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do art. 542 do CPPM, conforme
pontuei na decisão em que neguei seguimento aos aclaratórios. Está, portanto, o presente
agravo insurgindo-se contra decisão preclusa, a importar um terceiro não conhecimento.
Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM, para não conhecer
do presente agravo interno, por ausência de pressupostos de admissibilidade.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381835v5 e do código CRC 99f4e7a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 20/03/2026, às 17:56:45
7000772-74.2025.7.00.0000
40001381835 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR